Tribunal: TJMT
Processo: 1035376-31.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035376-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (APELADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELADO), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035376-31.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, MARCOS VILELA DE FREITAS, SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) –AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
CONFIGURADA – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE BEM DADO EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO -
RECURSO PROVIDO.

Não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados se foi ajuizada contra o espólio, em observância ao artigo 976 do CPC, e se no título extrajudicial executado consta imóvel dado em garantia real hipotecária.

“O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse.

Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.”
(REsp 1424475/MT - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).

R E L A T Ó R I O

1035376-31.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, MARCOS VILELA DE FREITAS, SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
apresentada pelos apelados em Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com amparo no inciso VI do art. 485 do CPC, com a condenação do autor aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC (Id. 54049059).

O apelante alega equívoco no entendimento de o espólio não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por ausência de bens a inventariar.

Ressalta que a Execução foi inicialmente proposta contra o espólio e só redirecionada aos herdeiros em cumprimento à decisão proferida em 10.01.2008, que determinou a regularização processual ante a necessidade de identificação dos sucessores que atuariam na lide após o falecimento do devedor.

Aduz ainda que há bens a serem partilhados, tanto assim que o
de cujus
ofereceu em garantia real hipotecária o imóvel denominado Fazenda Masavi, com 1.241,5675ha, matriculado sob n. 30.353 no CRI de Sorriso, anteriormente n.10.009 no 1º CRI de Chapada dos Guimarães, desmembrado da matrícula 246, que, ao contrário do que afirma a parte apelada, não foi objeto de venda.

Argumenta que o espólio tem legitimidade para responder pela dívida até o limite do patrimônio do falecido (art. 796 do CPC), mesmo que o inventário não tenha sido aberto, fazendo-se representar por quem está na posse ou administração dos bens.

Pugna pelo provimento do Recurso com o prosseguimento da Ação na forma como foi ajuizada, até a satisfação integral do débito.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Id. 54049067).

Contrarrazões no Id. 54049074.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1035376-31.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, MARCOS VILELA DE FREITAS, SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título ExtraJudicial proposta contra o Espólio de José Gilberto Borges de Freitas, falecido em 06.12.2016 (Id. 54045966), representado pelo herdeiro Marcos Vilela de Freitas, em virtude a emissão em 23.11.1994, pelo de cujus, da Cédula Rural Hipotecária número atual FCR-022-03/0008-9, no valor de R$ 80.883,33, com vencimento previsto para 10.12.1995, o qual vinculou em garantia real hipotecária o imóvel n. 246 do 1º CRI de Chapada dos Guimarães, com 2.649ha e 0284m2.

Consta nos autos que foram celebrados três Termos Aditivos para renegociação da dívida e prorrogação dos prazos de pagamento, e no último, firmado em 01.04.2003, o devedor reconheceu o débito de R$ 359.000,00 (Id. 54045964).

Ante o inadimplemento do encargo adicional vencido em 04/2017, foi ajuizada em 22.11.2017 a Ação de Execução para a cobrança de R$ 76.480,81 (atualizados até 31.10.2017).

Em 10.01.2018, foi determinado o seguinte:

“
(...)

II – Intime-se o douto patrono do exequente para regularizar a sucessão processual, de acordo com as determinações contidas nos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das partes, que se faz necessária a identificação de quem serão os sucessores que irão atuar na demanda.

Dessa forma, a parte executada deve ser representada, judicialmente, nos termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim,
cumpra
o douto patrono da exequente, no prazo de 30 dias, com o acima determinado, tomando as providências necessárias no sentido de regularizar o polo passivo da demanda.

Servindo a publicação desta decisão como intimação”.
(sem destaque no original – Id. 54045974).

O apelante informa que a demanda foi apresentada contra o espólio na pessoa do herdeiro Marcos Vilela de Freitas por não existir inventário e em observância ao disposto no artigo 1.797, II, do CC, e pugna pelo seu prosseguimento (Id. 54045976). Contudo, o juízo de origem assim decidiu:

“Vistos etc.

Compulsando os autos, observo da petição de Id 11497217, que informa o exequente inexistir inventário, comunicando ter indicado representante do espólio nos autos, que supostamente é o herdeiro administrador dos bens.

Entretanto, sabe-se que no caso de falecimento da parte e diante da ausência de inventário, os sucessores são seus representantes legais.
Com efeito, o espólio tem sua existência vinculada ao inventário e não havendo ação de inventário em curso, devem compor a lide os sucessores, consoante aplicação analógica do art. 63, § 2º do CPC.

Conforme se observa da certidão de óbito de Id 10799329, o de cujus deixou 03 herdeiros.

Assim, intime-se o exequente para regularizar a sucessão processual, conforme determinou a decisão de Id 11306278, no prazo de 15 (quinze) dias.”

(sem destaques no original - Id. 54045978).

Portanto, em cumprimento ao
decisum
, os herdeiros foram identificados e o processo a eles direcionado.

Em 24.06.2019 foi manejada Exceção de Pré-Executividade pela herdeira, em que requer a extinção da causa por ilegitimidade passiva dos herdeiros visto que não houve inventário por inexistência de bens a serem partilhados (Id. 54049051).

Em seguida foi proferida a sentença com este teor:

“ (...)
No caso, o falecimento do Sr. José Gilberto Lopes de Freitas se deu em 16/12/2016, a ação foi ajuizada em 22/11/2017, portanto, o falecimento se deu antes do ajuizamento da ação.

In casu,
revela-se inegável que o falecido não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, tampouco o espólio, pois, inexistindo bens a inventariar, não pode atingir os herdeiros, uma vez que inexiste herança.

(...)

Assim,
a legitimidade passiva caberia ao espólio do de cujus, e não aos seus possíveis herdeiros, visto que somente com o inventário é que se poderá estabelecer os efetivos herdeiros e liquidar o patrimônio transmitido.

(...)

Com essas razões, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do espólio, extinguindo a presente execução.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VI do artigo 485, do Código de Processo Civil
.” (sem destaques no original - Id. 54049059).

Todavia, o artigo 796 do CPC assim estabelece

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido,
mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

No mesmo sentido preconiza o artigo 1.997 do CC:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido;
mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Dessa forma, comprovada a obrigação e em razão do óbito do devedor, é cabível ingressar com a Execução contra o espólio, na pessoa de quem estiver na posse ou administração dos bens, como disciplina o inciso II do artigo 1.797 do CC -

“Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:
(...)
II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho”.

Acórdão do STJ sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto;

II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha,
é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse;

III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado,
enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide;

IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil;

V - Recurso Especial provido.” (STJ - REsp 1125510/RS - Rel. Ministro MASSAMI UYEDA - TERCEIRA TURMA - julgado em 06/10/2011 - DJe 19/10/2011)

"[...] é o espólio, por expressa determinação legal (arts. 597 do CPC/73 e 1.997 do CC), que responde pelas dívidas do autor da herança. Portanto, o patrimônio deixado pelo de cujus suportará tal encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro será chamado a responder dentro das forças do seu quinhão. Desse modo, 'enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio,

como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para
integrar a lide'[...]".
AgInt nos EDcl no AREsp 698185 / SP

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2015/0099625-6
Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA DJe 09/09/2019)

“RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458, 463, 515 E 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO.

1. O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse.

2. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp 1424475/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015)

No tocante à legitimidade do espólio mesmo antes da abertura do inventário, o artigo 613 do CPC, estabelece que
“
Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.”

Sobre o tema, acórdão proferido pela Ministra Nancy Andrighi:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE.
(...)

5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art.
12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC.

6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

Como visto, a legislação não impõe a existência de inventário para que o credor busque judicialmente a satisfação da obrigação.

Por fim, é infundada a alegação de que o
de cujus
não deixou bens a serem partilhados e por conseguinte não há patrimônio a ser inventariado. Na Cédula de Crédito Rural consta o imóvel denominado Fazenda Masavi, de 1.241,5675 ha, dado em garantia real hipotecária, com registro na matrícula n. 10.009, Livro 2-BO, folha 047, datado de 23.07.2001, desmembrado e transferido para o CRI de Sorriso com matrícula n. 30.353(Id. 54045966).

Ademais, a suposta venda pelo devedor não está demonstrada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

e determino o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento da Execução contra o espólio conforme ajuizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020